Tribunal: TJES
Processo: 5001962-11.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001962-11.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIANO VEIGA VIEIRA

APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA REVELIA: ACOLHIDA. MÉRITO: CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE EM ÁREA RURAL. PEDIDO DE INSTALAÇÃO GRATUITA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. PROPRIEDADE COM UNIDADE CONSUMIDORA PREEXISTENTE. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na instalação de energia elétrica em propriedade rural sem custos para o consumidor, sob o fundamento de que a existência de ponto de recebimento anterior na área afasta a gratuidade da obra de extensão de rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a validade da citação da concessionária e a consequente necessidade de decretação da revelia; (ii) determinar a responsabilidade pelo custeio da obra de extensão de rede elétrica em propriedade rural que já possui ponto de energia, à luz da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; e (iii) estabelecer a adequação dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação de pessoa jurídica por via postal é válida quando a correspondência é entregue no endereço da empresa e recebida por funcionário que se apresenta como integrante do quadro funcional, sem ressalvas, em aplicação da Teoria da Aparência (art. 248, § 2º, do Código de Processo Civil).

Reconhece-se a validade do ato citatório inicial e, por consequência, a intempestividade da contestação, impondo-se a decretação da revelia da demandada, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

A revelia não acarreta a automática procedência da pretensão autoral, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada quando os elementos dos autos e o direito aplicável indicarem solução diversa.

O direito à gratuidade para a conexão de energia elétrica em propriedade rural depende do preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no art. 104 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

O inciso III do art. 104 da referida Resolução exige, para a isenção de custos, a inexistência de outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, demonstrando o preenchimento de todos os requisitos legais para a obtenção da gratuidade (art. 373, I, do Código de Processo Civil), encargo do qual a revelia da parte ré não o desobriga.

Ausente a comprovação do preenchimento do requisito de inexistência de unidade consumidora prévia, afasta-se o direito à conexão gratuita, tornando legítima a cobrança pela participação financeira do consumidor na obra de extensão de rede.

Mantém-se o valor dos honorários do defensor dativo quando fixado em patamar razoável e proporcional à baixa complexidade da causa e ao trabalho desempenhado, em observância aos limites estabelecidos em decreto estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação interposto por MARCIANO VEIGA VIEIRA parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a citação de pessoa jurídica realizada por via postal no endereço de filial, quando o aviso de recebimento é assinado por funcionário sem qualquer ressalva, aplicando-se a Teoria da Aparência.

A decretação da revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não isentando o autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A gratuidade da obra de extensão de rede elétrica em propriedade rural, nos termos do art. 104 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, exige o preenchimento de requisitos cumulativos, incluindo a inexistência de outra unidade consumidora no imóvel.

Não comprovada a ausência de unidade consumidora pré-existente na propriedade rural, é legítima a cobrança da participação financeira do consumidor para a realização de obras de extensão da rede de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 248, § 2º, 344 e 373, I. Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 104, III, e 480. Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação n. 5006221-58.2023.8.24.0067. TJ-MG, Apelação Cível 50977751520238130024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001962-11.2023.8.08.0020

APELANTE: MARCIANO VEIGA VIEIRA

APELADA
: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

JUIZ: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível (Id. 16377709) interposta por MARCIANO VEIGA VIEIRA em face da r. sentença (Id. 16377708) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., julgou improcedente a pretensão autoral.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido do autor, que visava compelir a concessionária a realizar a instalação de energia elétrica em sua propriedade rural sem custos. O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no fato de que a propriedade do autor já era atendida por um ponto de recebimento anterior, caracterizando a universalização do serviço na área, o que demandaria obras de extensão de rede. Concluiu que, sob a égide dos artigos 104, inciso III, e 480 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, a responsabilidade financeira por tais obras recai sobre o consumidor. O dispositivo da sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, e fixou os honorários do defensor dativo em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade processual decorrente da não decretação da revelia da apelada. Argumenta que a citação, realizada por meio de Aviso de Recebimento em uma das agências da concessionária e assinada por um colaborador, foi válida, à luz da Teoria da Aparência, e que a não apresentação de contestação tempestiva deveria ter acarretado a aplicação do artigo 344 do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que (i) a energia elétrica constitui serviço público essencial, intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, sendo indevida a recusa ou a imposição de custos onerosos para sua conexão; (ii) a relação jurídica é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a legalidade da cobrança; e (iii) a interpretação das resoluções da ANEEL deve ser realizada de forma a não onerar desproporcionalmente o consumidor, considerando que a expansão da rede é obrigação da concessionária. Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo, tanto pela atuação em primeira instância quanto pela interposição do presente recurso.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 16377712, a concessionária apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que (i) jamais se recusou a prestar o serviço, sendo a demora inicial decorrente da ausência de um padrão de entrada adequado por parte do consumidor; (ii) a análise técnica constatou a necessidade de obra de extensão de rede em uma propriedade que já possuía um ponto de recebimento anterior (área universalizada); (iii) tal circunstância afasta a gratuidade da conexão, conforme expressamente previsto no artigo 104, inciso III, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que exige, cumulativamente, a inexistência de outra unidade consumidora na propriedade; e (iv) o orçamento para a obra foi corretamente apresentado ao consumidor, cuja responsabilidade financeira lhe é atribuída pela norma de regência. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise de três pontos centrais: (i) a validade da citação da demandada e a consequente decretação de sua revelia; (ii) o mérito da controvérsia, relativo à responsabilidade pelo custeio da obra de extensão de rede elétrica para a propriedade do autor; e (iii) a adequação do valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo.

I - DA PRELIMINAR DE REVELIA

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a citação da empresa recorrida foi válida, impondo-se a decretação de sua revelia ante a intempestividade da contestação apresentada.

Com razão o recorrente.

A citação de pessoa jurídica por via postal, conforme preconiza o artigo 248, § 2º, do Código de Processo Civil, reputa-se válida quando o mandado é entregue a pessoa com poderes de gerência, administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Adicionalmente, a jurisprudência pátria, com base na Teoria da Aparência, tem abrandado o rigor formal da norma, considerando válido o ato citatório quando a correspondência é recebida, sem ressalvas, por qualquer pessoa que se apresente como integrante do quadro funcional da empresa em seu endereço comercial.

No caso em tela, o Aviso de Recebimento foi devidamente entregue no endereço da filial da concessionária em Guaçuí/ES em 24 de janeiro de 2024, sendo recebido e assinado por uma funcionária identificada como "Wendy Faria". Robustecendo a validade do ato, constata-se que o mandado de citação posterior, cumprido por oficial de justiça, foi direcionado ao mesmo endereço, o que denota ser aquele, inequivocamente, o local onde a empresa desenvolve suas atividades e recebe suas comunicações oficiais.

Caberia à demandada, portanto, o ônus de elidir a presunção de validade da citação, demonstrando, por exemplo, que a recebedora não integrava seu quadro de funcionários ou não possuía autorização para tal ato. Contudo, a concessionária não apenas apresentou sua contestação de forma extemporânea, como também se manteve silente sobre a matéria em suas contrarrazões, operando-se a preclusão.

Desta feita, reconheço a validade da citação inicial e, por corolário, a intempestividade da peça de defesa, decretando a revelia da demandada, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

II - DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre registrar que as razões recursais não enfrentaram diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, o descumprimento, pelo autor, do requisito previsto no artigo 104, inciso III, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Tal fato, a rigor, poderia conduzir ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, em homenagem ao princípio da primazia do mérito, adentro na análise da questão de fundo.

A decretação da revelia, embora reconhecida, não induz à automática procedência do pedido autoral. A presunção de veracidade dos fatos alegados, prevista no art. 344 do CPC, é relativa (juris tantum), podendo ser afastada pelo magistrado quando, à luz dos elementos dos autos e do direito aplicável, sua convicção se formar em sentido contrário.

A controvérsia central reside no direito à gratuidade para a conexão de energia elétrica em propriedade rural. A matéria é disciplinada pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL (que revogou a Resolução nº 414/2010), cujo artigo 104 estabelece os requisitos cumulativos para que o consumidor faça jus a tal benefício. Dentre eles, destaca-se o inciso III, que exige expressamente a inexistência de outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade.

O ônus de comprovar o preenchimento dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente a satisfação de todos os requisitos legais e regulamentares para a obtenção da gratuidade, era do autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC. A revelia da parte ré não o exime de tal encargo.

Na hipótese, depreendo dos autos a ausência de comprovação, pelo demandante/apelante, dos requisitos para o deferimento da gratuidade da conexão pretendida na exordial, ônus que lhe competia, sobretudo no que se refere ao adimplemento da condição estipulada no inciso III do artigo 104 da referida Resolução.

Assim, não preenchido os requisitos cumulativos e indispensáveis, afasta-se o direito à gratuidade da conexão, tornando legítima a cobrança, por parte da concessionária, pela participação financeira do consumidor na obra de extensão de rede. O direito ao fornecimento de energia elétrica, embora essencial, não se sobrepõe às normas técnicas e regulatórias que disciplinam sua prestação de forma isonômica a todos os usuários.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona:

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE COBRANÇA DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATENDIMENTO GRATUITO À SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARA UNIDADE CONSUMIDORA, CUJA CARGA INSTALADA SEJA MENOR OU IGUAL A 50 KW E NÃO EXISTA OUTRA UNIDADE CONSUMIDORA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NA PROPRIEDADE. ART. 104 DA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. PEDIDO DO CONSUMIDOR QUE DIZ RESPEITO A UMA SEGUNDA UNIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5006221-58.2023.8.24.0067, Relator: Des. Alexandre Morais da Rosa, Quinta Câmara de Direito Público, j. 17-12-2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA . COBRANÇA DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE. CONDUTA PAUTADA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.000 DA ANEEL . LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que denegou a segurança, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato da Cemig, visando à declaração de nulidade do orçamento apresentado para conexão do sistema de microgeração distribuída de energia. 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a impetrante faz jus à conexão gratuita ao sistema elétrico, nos termos da Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, ou se a cobrança realizada pela concessionária encontra respaldo legal. 3. A gratuidade da conexão ao sistema de distribuição de energia elétrica exige o cumprimento dos requisitos cumulativos previstos nos arts. 104 e 105 da Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, o que não restou demonstrado pela impetrante. 4. A Cemig apresentou fundamentação técnica adequada para a cobrança, baseada no fato de que a potência instalada da microgeração distribuída supera a potência disponibilizada para atendimento da carga, afastando a isenção prevista na norma regulatória. 5 . O ato administrativo impugnado observou o princípio da motivação e está em conformidade com a legislação vigente, não havendo ilegalidade que justifique a intervenção judicial. 6. Recurso de apelação cível não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50977751520238130024, Relator.: Des. Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2025)

Destarte, embora reconhecida a revelia, a improcedência da pretensão meritória deve ser mantida, porquanto ausente a prova do fato constitutivo do direito do autor.

III - DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO

O apelante pleiteia, por fim, a majoração da verba honorária fixada em seu favor como defensor dativo, tanto pela atuação em primeiro grau quanto pela fase recursal.

Contudo, entendo que o pleito não merece guarida. A fixação dos honorários para a advocacia dativa deve observar a tabela organizada pelo Estado, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, que regulamenta a matéria, estabelece em seu artigo 2º, inciso II, um teto de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para atuação em procedimentos cíveis. A presente demanda, embora meritória, versa sobre matéria de baixa complexidade, centrada na aplicação direta de norma regulamentar e com pouca dilação probatória.

Nesse contexto, o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) arbitrado na origem mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, não havendo margem para sua majoração.

IV – DISPOSITIVO

Posto isto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para, reformando em parte a sentença, decretar a revelia da demandada, EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. No mérito, contudo, em razão da ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a gratuidade do serviço, MANTENHO A IMPROCEDÊNCIA da pretensão autoral.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.